Tribunal: TJMT
Processo: 1012623-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012623-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), MARIA DAJUDA VITAL DA ROCHA - CPF: 429.179.481-91 (EMBARGANTE), JESUS BATISTA MOREIRA - CPF: 544.570.331-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO), LAVIGNIA PINHO SANTOS - CPF: 067.194.891-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MARIA DAJUDA VITAL DA ROCHA

EMBARGADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DO CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL – CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– RECURSOS
REJEITADOS.

1 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA DAJUDA VITAL DA ROCHA,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 248684692), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão, proferido no recurso de agravo de instrumento, que “
deu parcial provimento ao recurso para que, por ora, o valor da mensalidade seja limitado à metade do percentual implementado pela operadora, ou seja, deve corresponder a 50% para a parte agravada, exigível a partir do mês de maio de 2024, bem como seja determinado que a parte autora/agravada promova o pagamento da diferença dos valores atrasados de forma parcelada
.” (ID 246301196)

A recorrente sustenta em seus embargos que o v. acórdão foi além do objeto do recurso, ao adentrar no mérito da questão principal, modificando o percentual de reajuste do plano de saúde, pois esta deveria ser objeto de análise no juízo singular, após regular instrução probatória.

Sustenta que o v. acórdão reconhece que o reajuste anual de 104,75% aplicado pela operadora “se afigura elevado” e, por isso, determinou a redução provisória para 50%.

Salienta que o reajuste de 50% do percentual mostra-se temerário, pois não demonstrada a legalidade e o equilíbrio contratual de maneira de que não venha a impor ônus excessivo à parte autora.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (ID 249565677), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a nenhum dos vícios apontados, considerando que todos os pontos referentes ao reajuste do plano de saúde foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão recorrido, senão vejamos:

“[...]

Extrai-se dos autos que a autora/agravada MARIA DAJUDA VITAL DA ROCHA, representada pelo curador JESUS BATISTA MOREIRA ajuizou a Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente no 1015687- 54.2024.8.11.0041 em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo que é beneficiária do plano de saúde coletivo UNIMED COPARTICIPAÇÃO, tendo como contratante a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APOIO A SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABAS-MT, aderido em 02/10/2008, conforme ID 153782267.

O curador da agravada alega que em 02/05/2021, a autora sofreu um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, razão pela qual encontra-se acamada em paralisia completa, dependendo de aparelhos e cuidados constantes para sua sobrevivência, encontrando-se em estado vegetativo. Sustentou que diante do diagnóstico, a autora passou a necessitar dos serviços de internação domiciliar (home care), de forma permanente e ininterrupta, assim como de terceiros para executar atividades básicas que garantisse sua sobrevivência, conforme relatório médico (ID 153147423).

Asseverou que no ano de 2024, se surpreendeu com um aumento excessivo da mensalidade do plano contratado, sem explicação prévia, de forma que a mensalidade cobrada em março de 2024, cujo valor era de R$ 2.167,73, e passou para R$ 4.438,43, em abril de 2024.

Salientou que o referido aumento se deu em razão da cobrança da coparticipação.

Assim, ajuizou a presente ação, postulando em sede de tutela de urgência antecipada, que a requerida, em caráter antecedente, se abstenha de interromper o fornecimento do home care, em razão do inadimplemento da parcela aqui discutida, bem como seja expedida guia para o pagamento em consignação da quantia incontroversa de R$ 2.177,63.

Em razão do deferimento da tutela de urgência pelo magistrado, Dr. Alexandre Elias Filho, a requerida interpôs o presente recurso de agravo.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo.

Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor:

Artigo 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID 153782267 – autos de origem, em pleno vigor.

Observa-se que a autora, ora agravada, alega que o aumento na mensalidade se deu em razão da cobrança de coparticipação.

Todavia, no caso, verifica-se que a agravante alega que a cobrança não se refere à cobrança de coparticipação e sim ao reajuste anual da mensalidade de 104,75%, expressamente previsto no contrato coletivo. Salienta-se que o STJ, conforme TEMA 1016, definiu que se aplicam as teses firmadas no TEMA 952/STJ, aos planos coletivos, de modo que, válido o reajuste de mensalidade de plano de saúde, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, desde que haja previsão contratual, e sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados e sem base atuarial idônea que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Assim, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais, cabendo ao magistrado analisar se o índice aplicado é abusivo ou não.

Desse modo, necessária a efetiva demonstração dos índices previstos e dos custos médicos e hospitalares, a fim de justificar a taxa utilizada para os reajustes anuais praticados, que elevam demasiadamente a mensalidade dos planos de saúde.” (ID

Além disso, os contratos de saúde são regidos pelas cláusulas firmadas pelas partes, sendo que o valor da mensalidade é estabelecido por meio dos parâmetros do grupo atendido pelos serviços, cabendo reajustes tanto pela variação dos custos médico-hospitalares quanto pela mudança de faixa etária, conforme se vê do contrato de ID 213832684:

Desse modo, o v. acórdão salientou que o percentual implementado pela operadora de 104,75% deveria corresponder, em valores aproximados, a metade, ou seja, 50%, exigível a partir do mês de maio de 2024 e em relação as mensalidades em atraso, foi permitido o parcelamento em até 6 (seis) parcelas mensais, de modo a permitir a manutenção provisória do plano de saúde, até que a questão da abusividade fosse apurada durante a regular instrução processual na origem.

Como se nota, a questão suscitada (reajuste do plano de saúde) pela parte embargante foi decidida e devidamente fundamentada, não merecendo prosperar a pretensão de alteração do v. acórdão, o qual analisou todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração se trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de vícios no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, seja quanto à tentativa de acolhimento do dano moral, seja pela ilegitimidade da parte requerida.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Logo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025